Tribunal: TJES
Processo: 5002954-42.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002954-42.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALEZIO ARMANI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARTE QUERIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO O CARTÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002954-42.2022.8.08.0008

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: VALEZIO ARMANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7697001).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o pedido inicial encontra-se abarcado pela prescrição trienal;
b)
que ocorreu a decadência;
c)
que o contrato foi firmado pela parte, com os documentos encaminhados por ele;
d)
que a contratação de cartão de crédito consignado é legal e que o termo de compromisso tem as informações necessárias sobre o negócio jurídico;
e)
que a ausência de previsão de termo final encontra razão na modalidade do negócio jurídico;
f)
que foi cumprido o dever de informação, não havendo venda casada;
g)
que a restituição, caso ocorra, deve ser de forma simples com correção monetária desde a citação;
h)
que não há indenização por dano moral e caso haja, deve o valor ser minorado e os juros correr desde a data do arbitramento.

Preliminarmente, no que se refere às prejudiciais de mérito aventadas, observo que o pedido inicial é um nítido caso de prescrição, não havendo que se falar, portanto, em decadência uma vez que a discussão dos autos é sobre a existência de negócio jurídico de cartão de crédito consignado.

Nesse sentido, o prazo prescricional para tais ações é de quinquenal, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONVERSÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO MÚTUO PRINCIPAL. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO STRICTO SENSU. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I- Aplicam-se as disposições do CDC à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.078/1990 e às relações mantidas com entre pessoa física e instituições bancárias, conforme preceitua a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
. II- Tratando-se de contrato bancário regido pelo CDC, o prazo prescricional para que o contratante reclame anulabilidade ou inexistência de débito é de cinco anos, a teor do disposto no art. 27 do CDC
. III- Comprovado que a vontade do consumidor foi a de celebrar contrato de empréstimo consignado stricto sensu, a vinculação dessa avença a cartão de crédito, não requerido, cuja tarjeta sequer foi utilizada, implica em erro na pactuação, possibilitando sua anulação parcial. IV- Considerando a vontade do mutuário no momento da contratação, o pacto ajustado deve subsistir, mas na modalidade de empréstimo consignado, com alteração da taxa média de juros remuneratórios conforme alíquota média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época. V- A cobrança feita pelo banco nos termos contratados não enseja dano moral indenizável. VI- Recursos conhecidos, prejudicial de prescrição afastada e méritos não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.093058-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 11/09/2023)

Assim, tendo o autor proposto a presente ação em 12/12/2022 e o contrato de 09/01/2018, tenho que não transcorrido o aludido prazo prescricional.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cédula de crédito bancário com cartão de crédito consignado-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7696860 e seguintes), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 6628482), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, diante dos elementos presentes nos autos, mostrando-se, portanto, correta a conclusão da sentença guerreada.

Ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (09/01/2018) os juros eram de 2,01% ao mês e 27,02% ao ano para crédito pessoal consignado - pré-fixado INSS.

Acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrida, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Acerca dos saques, a parte ré alega em contestação que foram realizados dois saques no valor de R$3.849,00 na conta da autora, utilizando dos TEDs colacionados ao ID 7696867 como comprovação.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,01%), o valor obtido por meio de saques realizados (R$3.849,00) e os descontos dos proventos da recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$149,16, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$5.480,14 a ser paga em 36,74 parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$5.480,14 e até o momento da contestação, foi descontado a quantia de R$8.800,66, entre 10/02/2018 e 10/02/2023 (ID. 7696866), ou seja, existe saldo de R$3.320,52 a ser restituído ao devedor até o momento da contestação, quantia a ser acrescida de juros e correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela indevida, conforme súmulas 54 e 43 do STJ.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, todavia, esses se deram por meio de contrato firmado entre as partes que possuía aparência de legítimo, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer
de forma simples
, diferente de como determinado pelo Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento adotado pelo STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas se tornou indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais fixado no importe de R$3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, com relação aos encargos atribuídos dos danos morais, tenho que eles devem ser corrigidos desde a data do arbitramento (data da sentença) com juros de mora desde o evento danoso (desconto da 37º parcela).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado convertendo-o para empréstimo consignado, nos termos da fundamentação supra, bem como declarar a quitação do contrato de empréstimo consignado;

b)

DETERMINAR
que o réu restitua à parte autora a quantia de R$3.320,52 que fora descontada a até a data de 10/02/2023, bem como que seja devolvido à autora as demais parcelas descontadas da referida data durante o trâmite processual. Desde já esclareço que a quantia será acrescida de juros e correção monetária a partir do desconto de cada parcela indevidamente descontada (a partir da 37º parcela - 10/04/2021).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)